Tribunal: STF
Processo: HC 184094
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 572.066, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 31.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[a] decisão do Tribunal de Origem não demonstrou em que medida a liberdade processual do paciente representa um risco concreto à ordem pública. Aliás, limitou-se a expor argumentos genéricos, como a ideia de que não há (ainda) registro de contágio por coronavírus no estabelecimento prisional onde o paciente se encontra preso. Ora, não se pode esperar para que primeiros certos presos se contaminem para, depois, conceder-lhes a devida liberdade processual”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que, “a despeito de ser o paciente aparentemente reincidente, fato é que eventual condenação não importaria na fixação de regime inicial fechado, se as circunstância judiciais lhe forem favoráveis”. Por fim, alega que “[o] Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 no sentido de estabelecer medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça criminal”. Ocorre que “os Centros de Detenção Provisória não conseguem alinhar-se com dadas recomendações”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, as alegações do impetrante não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “[e]mbora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que o autuado é reincidente, ostenta 6 condenações anteriores e, ao que consta dos autos, foi agraciado com liberdade provisória em outro feito em 11/03/2020, há menos de um mês, portanto. O autuado, assim, mostra que em liberdade torna a delinquir, que as medidas cautelares menos são insuficientes e, portanto, que a prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal”.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 17 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator